Tribunal: TJDFT
Processo: 0721526-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE QUANTIA EM CONTA DE VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ORDENAMENTO PROCESSUAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. STJ. CONTA POUPANÇA OU CONTA CORRENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A interpretação da norma procedimental leva a entender que o próprio legislador antecipou o juízo de razoabilidade e proporcionalidade, para admitir a penhora tão somente de salários superiores a 50 salários-mínimos, o que não seria o caso dos autos.
2. De acordo com o art. 833 do CPC, são impenhoráveis diversos bens e direitos nele elencados, dentre os quais o depósito em caderneta de poupança até o montante de 40 salários mínimos. Embora a lei reserve essa limitação à quantia reservada em poupança, a Superior Corte de Justiça tem conferido uma interpretação mais extensiva e para abarcar outras aplicações ou investimentos ou até mesmo a conta corrente.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.